Tribunal: TJDFT
Processo: 0725978-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725978-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO WILLIAM DA SILVA FRUTUOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ELEMENTOS DE PROVA. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. PERDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os depoimentos prestados pelos policiais estão em conformidade com as demais provas produzidas no curso da investigação policial e da instrução processual, que culminaram com a prisão em flagrante, posteriormente corroborados em juízo, não sendo a mera negativa do réu capaz de gerar sombra de dúvida que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. Em relação ao segundo réu, é uníssona a narrativa no sentido de que ele havia se encontrado com o corréu poucos minutos antes da abordagem policial e, diante da inexistência de elementos de prova a demonstrar a prática da conduta prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sua absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP. 3. Para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), o réu deve reunir requisitos mínimos: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa. 4. Compete ao legítimo proprietário a reivindicação da restituição do veículo, com prova de sua aquisição lícita, bem como, que o bem não tenha sido utilizado na prática de crime de tráfico de drogas. Precedentes. 5. O STF, em repercussão geral, firmou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (RE 638491). 6. Recurso do primeiro réu desprovido. Recurso do segundo réu provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que faz jus a causa especial de redução de pena relativa ao dito tráfico privilegiado, uma vez que preenche todos os requisitos legais para a medida. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando diversas ementas de julgados como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que “não foi reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas. Portanto, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no REsp n. 2.042.757/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009